Tribunal: TJSP
Processo: 2146902-87.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas e associação correspondente – Pleito de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Eventual nulidade da prisão em flagrante superada com a decretação da custódia – Alegado cerceamento de defesa em razão da ausência de manifestação da defesa – Não ocorrência – Causídico que, presente no plantão policial, deixou de se manifestar nos autos após

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas e associação correspondente – Pleito de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Eventual nulidade da prisão em flagrante superada com a decretação da custódia – Alegado cerceamento de defesa em razão da ausência de manifestação da defesa – Não ocorrência – Causídico que, presente no plantão policial, deixou de se manifestar nos autos após requerimento do Ministério Público – Ademais, mesmo a decretação da custódia, de ofício, não se confunde com a conversão da prisão em flagrante em preventiva - Inteligência do art. 310, II, do Código de Processo Penal – No caso em apreço, houve, ainda, pedido expresso do Parquet pela decretação da prisão - Decisão suficientemente fundamentada - Inteligência dos artigos 312 e 313, I do CPP - Presentes os requisitos ensejadores da decretação da medida - Necessidade de garantia da ordem pública - Condições pessoais favoráveis que não inviabilizam o cárcere - Inaplicabilidade de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal – Pandemia do COVID-19 - Recomendação 62/2020 do CNJ que possui, como o próprio nome diz, caráter de recomendação – Requerimento genérico, não sendo justificada, concretamente, a necessidade de substituição do cárcere - Presença dos requisitos e circunstâncias que autorizam a manutenção da custódia cautelar Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000719934
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2146902-87.2020.8.26.0000, da Comarca de São Manuel, em que é paciente RODRIGO
DOMINGUES ALBUQUERQUE e Impetrante MARCO AURELIO CAPELLI
ZANIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146902-87.2020.8.26.0000 -Voto no 39686 - RS
2
Habeas Corpus no 2146902-87.2020.8.26.0000
Autos de origem n° 1500675-91.2020.8.26.0581
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca
de São Manuel
Impetrante: Marco Aurélio Capelli Zanin
Paciente: RODRIGO DOMINGUES ALBUQUERQUE
Voto no 39686
HABEAS CORPUS
Tráfico de drogas e associação
correspondente Pleito de revogação da prisão preventiva
Impossibilidade Eventual nulidade da prisão em flagrante
superada com a decretação da custódia Alegado cerceamento
de defesa em razão da ausência de manifestação da defesa
Não ocorrência Causídico que, presente no plantão policial,
deixou de se manifestar nos autos após requerimento do
Ministério Público
Ademais, mesmo a decretação da
custódia, de ofício, não se confunde com a conversão da prisão
em flagrante em preventiva - Inteligência do art. 310, II, do
Código de Processo Penal No caso em apreço, houve, ainda,
pedido expresso do Parquet pela decretação da prisão -
Decisão suficientemente fundamentada - Inteligência dos
artigos 312 e 313, I do CPP - Presentes os requisitos
ensejadores da decretação da medida - Necessidade de garantia
da ordem pública - Condições pessoais favoráveis que não
inviabilizam o cárcere - Inaplicabilidade de quaisquer das
medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de
Processo Penal Pandemia do COVID-19 - Recomendação
62/2020 do CNJ que possui, como o próprio nome diz, caráter
de recomendação
Requerimento genérico, não sendo
justificada, concretamente, a necessidade de substituição do
cárcere - Presença dos requisitos e circunstâncias que
autorizam a manutenção da custódia cautelar Inexistência de
constrangimento ilegal - Ordem denegada.
Cuida-se de Habeas Corpus, com
pedido liminar, impetrado pelo advogado Marco Aurélio Capelli
Zanin,
em
favor
de
RODRIGO
DOMINGUES
ALBUQUERQUE, que estaria sofrendo constrangimento
ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal
da Comarca de São Manuel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146902-87.2020.8.26.0000 -Voto no 39686 - RS
3
Narra que o paciente foi preso em
flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas,
associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo
de uso permitido. Ressalta que nada de ilícito foi encontrado
na residência do paciente, bem como que ele negou a prática
delitiva e não reconhece as drogas apreendidas.
Aponta que a defesa não foi intimada
para se manifestar antes da decretação da prisão preventiva,
o que revela patente cerceamento de defesa. Alega,
debruçando-se sobre questões relativas ao mérito da ação
penal, que o depoimento dos policiais que efetuaram a prisão
“tem a finalidade de induzir a erro a autoridade policial”.
Sustenta,
ademais,
que
a
decisão
combatida carece de fundamentação idônea, eis que baseada
na gravidade abstrata dos delitos em questão. Além disso, não
restou comprovado que, em liberdade, o paciente apresentará
risco à ordem pública, à instrução processual ou à aplicação
da lei penal.
Sendo assim, requer a revogação da
prisão preventiva, expedindo-se alvará de soltura em favor do
paciente (fls. 01/18).
A liminar foi indeferida à fls. 173/175.
Foram prestadas as informações de
estilo (fls. 179/182), tendo a Douta Procuradoria Geral de
Justiça se manifestado pela denegação da ordem (fls.
185/196).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146902-87.2020.8.26.0000 -Voto no 39686 - RS
4
Relatei.
O presente habeas corpus deve ser
denegado.
Consta dos autos que, em tese, em data
incerta, mas até o dia 25 de junho de 2020, por volta das
11h27min, na Rua Leonardo Marcolan, 85 São Geraldo, na
cidade e Comarca de São Manuel, RODRIGO DOMINGUES
ALBUQUERQUE e Augusto José Pedroso, associaram-se,
juntamente com a adolescente Maria Eduarda Palombarini de
Oliveira, na forma do artigo 35, caput, da Lei 11.343/2006,
com o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime
previsto no artigo 33, da Lei 11.343/2006.
Consta, ademais, que, em tese, no dia
25 de junho de 2020, por volta das 11h27min, na Rua
Francisco Tedesco, 05
Cohab II e na Rua Leonardo
Marcolan, 85 São Geraldo, na cidade e Comarca de São
Manuel, os acusados, juntamente com a adolescente, traziam
consigo e mantinham em depósito, para a venda ou entrega ao
consumo de terceiros, 1578,3 gramas de cocaína, 981,16
gramas de crack, 01 “tijolo” e meio de maconha e 01 porção a
granel, contendo massa líquida de 938,39 gramas, além de 01
liquidificador com resquícios de cocaína, 01 prensa, 02 rolos
de fita adesiva, 01 copo plástico, 01 faca, 05 comprovantes
de depósitos, 04 aparelhos celulares, 01 motocicleta Honda-
CG 150 Sport, de placas DWU-4642 e a quantia de R$
103,00.
Consta, ainda, que, em 25 de junho de
2020, por volta das 11h27min, na Rua Leonardo Marcolan, 85
São Geraldo, nesta cidade e Comarca de São Manuel, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146902-87.2020.8.26.0000 -Voto no 39686 - RS
5
acusados facilitaram a corrupção da adolescente Maria
Eduarda Palombarini de Oliveira, menor de 18 anos, com ela
praticando a infração penal acima descrita.
Segundo apurado, policiais militares
receberam informações de que em uma casa situada na Rua
Leonardo Marcolan, no bairro São Geraldo, era utilizada para
o preparo de entorpecentes que, posteriormente, seriam
comercializados.
Também
receberam
uma
“denúncia
anônima”, no sentido de que um indivíduo teria saído do
mesmo endereço conduzindo uma motocicleta e que
transportava as drogas.
Então, os policiais se dirigiram até as
proximidades do local, onde encontraram Augusto José
Pedroso, que havia sido descrito nas informações, e lhe
deram
ordem
de
parada.
Realizada
busca
pessoal,
encontraram, no interior de sua mochila, cocaína e crack a
granel. Ao ser indagado, afirmou que havia saído da
residência situada na Rua Leonardo Marcolan, número 85, e
que transportava os entorpecentes para entregar a uma
mulher. Disse, ainda, que iria passar em sua própria
residência (Rua Francisco Tedesco, 05
Cohab II) para
buscar mais drogas. Diante dessa informação, os policiais se
dirigiram até a residência do denunciado, juntamente com
ele, onde encontraram mais 01 tijolo e meio de maconha,
além de uma porção a granel da mesma substância.
Após, os policiais, na companhia de
Augusto, se dirigiram até o endereço de onde ele saiu com a
motocicleta Honda CG. No local, estava RODRIGO e a
adolescente Maria Eduarda. Ao realizarem buscas no local,
encontraram, na cozinha do imóvel, os petrechos ligados ao
tráfico de drogas, dentre eles: 01 liquidificador com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146902-87.2020.8.26.0000 -Voto no 39686 - RS
6
resquícios de cocaína, substância que também estava
presente na pia e no chão, além de 01 prensa, 01 faca, 05
comprovantes de depósitos, 02 rolos de fita adesiva, 01 copo
plástico, 04 aparelhos celulares e a quantia de R$ 103,00.
Novamente indagados, os denunciados
mantiveram-se em silêncio, mas a adolescente afirmou que o
local era utilizado para o manuseio de entorpecentes, que
eram entregues aos traficantes do município, além de relatar
que movimentavam R$11.000,00 por semana.
Pois bem.
Há de se sublinhar, primeiramente,
que o indiciado não está mais preso em razão do auto de
prisão em flagrante, mas, sim, em decorrência de decisão
bem fundamentada que lhe decretou a prisão preventiva,
razão pela eventual arguição de nulidade não merece
prosperar, eis que resta superada.
Nesse sentido já decidiu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO,
DISPARO
DE
ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE
MENORES. NULIDADE DO AUTO DE
PRISÃO
EM
FLAGRANTE.
NÃO
OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART.
302, INCISOS III E IV, DO CÓDIGO DE
PROCESSO
PENAL.
FLAGRANTE
CONVERTIDO
EM
PREVENTIVA.
QUESTÃO
SUPERADA.
RECURSO
DESPROVIDO. As instâncias ordinárias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146902-87.2020.8.26.0000 -Voto no 39686 - RS
7
demonstraram que os Recorrentes foram
presos em evidente situação de flagrante,
pois encontrados, em tempo razoável, após
a prática do crime de roubo, depois de
breve perseguição, na posse dos valores
roubados
e
de
arma
subtraída
do
segurança do banco vítima, em situação na
qual se presumia serem eles autores da
infração, nos termos do art. 302, incisos
III e IV, do Código de Processo Penal.
Ademais, com a conversão da prisão em
preventiva, a tese de nulidade da prisão
em flagrante encontra-se superada, pois
há novo título a embasar a custódia
cautelar.
Precedentes.
Recurso
desprovido.
(RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS
No
41.602/RS
RELATORA:
MINISTRA LAURITA VAZ 5a Turma,
grifei).
E, ainda que assim não fosse, ressalta-
se que o crime de tráfico de drogas possui natureza
permanente, de modo que, protraindo-se no tempo, a
situação flagrancial autoriza que a prisão seja efetuada por
qualquer pessoa do povo, nos termos do art. 301 do Código de
Processo Penal.
No que tange à alegada existência de
nulidade, decorrente de cerceamento de defesa em razão da
ausência de intimação da defesa para se manifestar a respeito da
decretação da custódia, registra-se que, diante da pandemia do
COVID-19, a audiência de custódia não se realizou, sendo,
entretanto, devidamente proferida decisão que decretou a custódia
cautelar.
A prisão em flagrante se deu em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146902-87.2020.8.26.0000 -Voto no 39686 - RS
8
25.06.2020; do boletim de ocorrência, consta que o douto causídico
se encontrava presente no plantão policial, tendo acompanhado a
prisão em flagrante (fls. 31). Em 26.06.2020, o Ministério Público
se manifestou nos autos, requerendo a conversão da prisão em
flagrante em custódia preventiva (fls. 157/160). Na mesma data,
certificou-se que a defesa
que, conforme relatado, estava
presente em sede policial não havia se manifestado nos autos (fls.
162). Assim, e consignando o adiantado da hora (18h52min, do dia
26.06.2020), o MM. Juízo de origem procedeu à análise da
legalidade da prisão em flagrante e, atendendo ao pedido do
Parquet, decretou a prisão preventiva dos acusados (fls. 163/165).
Da dinâmica dos fatos, não se verifica,
portanto, a ocorrência da nulidade aventada. Nota-se que, em razão
do cenário atual, marcado pela pandemia do COVID-19, dispensou-
se a realização de audiência de custódia, nos moldes em que
anteriormente ocorriam. Frisa-se que, antes da decretação da
prisão, houve manifestação favorável da acusação.
Nesse sentido, confira-se:
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
Nulidades.
Conversão da prisão em flagrante em prisão
preventiva
de
ofício.
Inocorrência.
Requerimento
do
Ministério
Público.
Não
realização de audiência de custódia. Ausência
de
ilegalidade.
COVID-19.
Dispensa
excepcional da audiência de custódia. Revogação
da prisão preventiva. Impossibilidade. Crime
grave, equiparado a hediondo. Elevada quantidade
de
drogas. Medidas cautelares alternativas.
Impossibilidade. Insuficiência para a manutenção
da ordem pública. COVID-19. Alegações genéricas.
Não comprovação de ilegalidade
ORDEM
DENEGADA. (TJSP; Habeas Corpus Criminal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146902-87.2020.8.26.0000 -Voto no 39686 - RS
9
2176808-25.2020.8.26.0000; Relator (a): Rachid
Vaz de Almeida; Órgão Julgador: 10a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Marília - 2a Vara
Criminal; Data do Julgamento: 19/08/2020; Data
de Registro: 19/08/2020)
Ressalta-se, ainda, o teor do art. 310, do
Código de Processo Penal:
Art. 310. Após receber o auto de prisão em
flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e
quatro) horas após a realização da prisão, o
juiz deverá promover audiência de custódia com a
presença do acusado, seu advogado constituído ou
membro da Defensoria Pública e o membro do
Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz
deverá, fundamentadamente: (Redação dada
pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência)
I - relaxar a prisão ilegal; ou (Incluído pela Lei
no 12.403, de 2011).
II - converter a prisão em flagrante em
preventiva, quando presentes os requisitos
constantes do art. 312 deste Código, e se
revelarem inadequadas ou insuficientes as
medidas cautelares diversas da prisão; ou
(Incluído pela Lei no 12.403, de 2011). (g.n
III - conceder liberdade provisória, com ou sem
fiança. (Incluído pela Lei no 12.403, de
2011).
Diante disso, verificada a legalidade da
prisão em flagrante, o magistrado poderá, fundamentalmente,
converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, quando
presentes os requisitos elencados no artigo 312 do Código de
Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146902-87.2020.8.26.0000 -Voto no 39686 - RS
10
Neste caso, ademais, houve pedido do
Ministério Público para decretação da prisão, inexistindo mácula à
decisão
que
decretou
a
custódia diante da ausência de
manifestação da defesa, que, frisa-se, estava presente no plantão
policial e, mesmo assim, deixou de se manifestar nos autos.
Aliás, como se sabe, no âmbito do Direito
Processual Penal vigora o princípio pas de nullité sans grief, segundo
o qual, para ser reconhecida nulidade, é necessária a comprovação
de efetivo prejuízo para a parte que a alega, o que certamente não
ocorreu no presente caso.
A propósito:
“Como sabido e consabido, cumpria aos apelantes,
além de comprovar a existência da alegada
nulidade, demonstrar a ocorrência de efetivo
prejuízo dela decorrente, o que não ocorre na
espécie, a tornar, pois, imprescindível trazer a
lume a norma do artigo 563 do Código de
Processo Penal, que dispõe: "Nenhum ato será
declarado nulo, se da nulidade não resultar
prejuízo para a acusação ou para a defesa". É a
consagração do princípio pas de nulitté sans
grief” (Ap. no 0000753-85.2008.8.26.0095, Rel.
Moreira da Silva, j. em 30.09.2012).
Anota-se que, mesmo diante da ausência
de pedido do Parquet, presentes os requisitos previstos no
Estatuto Processual Penal, não haveria óbice à decretação da
custódia pelo magistrado, de ofício.
Nesse sentido, confira-se arresto deste
E. Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146902-87.2020.8.26.0000 -Voto no 39686 - RS
11
Habeas Corpus" Furto qualificado Conversão
da prisão em flagrante em preventiva, de ofício
Ausência de violação ao artigo 311 do CPP

Precedentes
Descabimento da concessão de
liberdade provisória
Decisão do MM Juiz
fundamentada no caso concreto Pacientes sem
vínculo com o distrito da culpa Necessidade de
acautelamento da ordem pública demonstrado
Presentes os requisitos necessários para a
segregação cautelar, sua manutenção é de rigor
Ausência de constrangimento ilegal
Ordem
denegada. (TJSP; Habeas Corpus Criminal
2132804-97.2020.8.26.0000; Relator (a): Cesar
Augusto Andrade de Castro ; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Criminal; Foro Plantão - 01a CJ
- Santos - Vara Plantão - Santos; Data do
Julgamento: 07/07/2020; Data de Registro:
07/07/2020)
Outros Tribunais do país, inclusive, já
decidiram no mesmo sentido:
HABEAS
CORPUS
-
FURTOS
EM
CONTINUIDADE DELITIVA - DECRETAÇÃO
DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DE OFÍCIO -
INOCORRÊNCIA - REVOGAÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO
FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA
-
DESPROPORCIONALIDADE
DA
PRISÃO - IMPROPRIEDADE DA VIA. 1. A
decretação da Prisão Preventiva, de ofício, pelo
Magistrado, não se confunde com a conversão da
Prisão em Flagrante em Preventiva, autorizada
pelo art. 310, II, do Código de Processo Penal. 2.
A Prisão Preventiva, para a garantia da ordem
pública, justifica-se pela Reincidência específica
e pela reiteração delitiva durante cumprimento
da pena em regime Aberto, circunstâncias aptas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146902-87.2020.8.26.0000 -Voto no 39686 - RS
12
a demonstrar a insuficiência das Medidas
Cautelares
Diversas
da
Prisão.
3.
A
desproporcionalidade da Prisão Preventiva, pela
expectativa
de
regime
menos
gravoso
em
eventual condenação, há que ser afastada,
porquanto não há como antever a dosagem
sancionatória na via estreita do Habeas Corpus.
(TJMG
-

Habeas
Corpus
Criminal
1.0000.20.016081-0/000,
Relator(a):
Des.(a)
Octavio Augusto De Nigris Boccalini , 3a
CÂMARA
CRIMINAL,
julgamento
em
03/03/0020,
publicação
da
súmula
em
05/03/2020)
HABEAS
CORPUS.
CRIME
CONTRA
O
PATRIMÔNIO.
CRIME
DE
TRÂNSITO.
APROPRIAÇÃO INDÉBITA. CONDUÇÃO DE
VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. 1.
CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM
PREVENTIVA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO.
Possível ao Magistrado singular a conversão da
prisão em flagrante em preventiva mesmo sem
representação
da
autoridade
policial,
ou
requerimento do Ministério Público, nos termos
do artigo 310, inciso II, do Código de Processo
Penal. Nova redação do artigo 311 do Diploma
Adjetivo Penal, dada pela Lei no 13.964/2019, que
não se aplica aos casos de prisão em flagrante,
sob pena de tolher a efetividade da prestação
jurisdicional. 2. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente
preso
em
flagrante
delito
pela
suposta
apropriação indébita de viatura da polícia civil,
conduzida, ainda, em via pública, sem a devida
habilitação, gerando perigo de danos a terceiros.
Gravidade do delito e periculosidade do agente,
evidenciada
pelos
seus
registros
de
antecedentes, que justificam a prisão cautelar
para garantia da ordem pública, evitando-se a
reiteração delitiva. Ausência de violência ou
grave ameaça no cometimento dos delitos que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146902-87.2020.8.26.0000 -Voto no 39686 - RS
13
impede a custódia cautelar. Fumus comissi delicti
e periculum libertatis demonstrados. Ilegalidade
inocorrente. 3. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS. Devidamente
justificada a necessidade da prisão preventiva,
inaplicáveis as medidas cautelares diversas,
incompatíveis com o grau de periculosidade
demonstrado pelo paciente. 4. PRESUNÇÃO DE
INOCÊNCIA. Encarceramento provisório que não
malfere o princípio constitucional da presunção
de inocência, bem como não se constituiu em
antecipação da pena, quando presentes os
requisitos autorizadores, como ocorre na espécie.
5. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. Não há como
se reconhecer a atipicidade das condutas ilícitas
atribuídas ao paciente nesta angusta via, os
elementos indicando a efetiva ocorrência de
todas as elementares dos crimes pelos quais
restou o paciente preso em flagrante delito.
ORDEM DENEGADA.(Habeas Corpus Criminal, No
70083547372, Sétima Câmara Criminal, Tribunal
de Justiça do RS, Relator: Viviane de Faria
Miranda, Julgado em: 13-02-2020)
HABEAS
CORPUS.
ROUBO.
DISCUSSÃO
ACERCA DO REGIME PRISIONAL A SER
FIXADO EM CASO DE CONDENAÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO.
MATÉRIA
QUE
NÃO
COMPORTA ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO
WRIT.
CONCESSÃO
DA
LIBERDADE
PROVISÓRIA ANTE A PANDEMIA CAUSADA
PELO
CORONAVÍRUS
(COVID-19).
NÃO
CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA
ORIGEM.
ILEGALIDADE
DA
PRISÃO
PREVENTIVA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO, DE OFÍCIO,
DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 310, II, DO CPP.
PRECEDENTES.
PRISÃO
PREVENTIVA
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INDÍCIOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146902-87.2020.8.26.0000 -Voto no 39686 - RS
14
SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA
MATERIALIDADE.
ORDEM
PÚBLICA
AMEAÇADA
PELO
RISCO
CONCRETO
DE
REITERAÇÃO
CRIMINOSA.
INCABÍVEL
A
APLICAÇÃO
DE
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DE
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM
PARCIALMENTE
CONHECIDA
E,
NESTA
EXTENSÃO, DENEGADA. (TJPR - 5a C.Criminal -
0014679-86.2020.8.16.0000 - Ponta Grossa -
Rel.: Desembargadora Maria José de Toledo
Marcondes Teixeira - J. 18.04.2020)

E, em atenta análise dos autos, não se
verifica qualquer ilegalidade na decisão combatida, que se
encontra devidamente fundamentada, em observância aos
preceitos legais e às circunstâncias do caso concreto. Nesse
sentido, o MM. Juízo a quo destacou que: “Os autuados foram
presos em flagrante delito pela prática, em tese, dos crimes descritos nos
artigos 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/06, bem como no art. 244-B da
Lei n. 8069/90, tudo na forma do art. 69 do Código Penal. Segundo
apurado, policiais militares receberam informações de que em uma casa
situada na Rua Leonardo Marcolan, no bairro São Geraldo, nesta cidade e
comarca de São Manuel, havia o preparo de entorpecentes para a prática
do tráfico ilícito. Também receberam uma "denúncia anônima", no sentido
de que um indivíduo teria saído do mesmo endereço conduzindo uma
motocicleta e levava os entorpecentes. Então, os policiais se dirigiram até
as proximidades do local, onde encontraram o indivíduo descrito nas
informações, lhe deram ordem de parada e realizaram busca pessoal sobre
ele, oportunidade em que encontraram, no interior de uma mochila,
variadas drogas a granel, mais especificamente cocaína e "crack". O
indivíduo foi identificado como Augusto José Pedroso. Indagado, o
custodiado afirmou que havia saído da residência situada na Rua Leonardo
Marcolan e transportava os entorpecentes para entregar para uma mulher,
além de dizer que iria passar em sua própria residência para buscar mais
drogas. Ato contínuo, os policiais se dirigiram até a residência do
custodiado, juntamente com ele, e encontraram mais um tijolo e meio de
maconha, além de uma porção a granel. Após, os policiais, na companhia do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146902-87.2020.8.26.0000 -Voto no 39686 - RS
15
custodiado se dirigiram até o endereço de onde ele saiu com a
motocicleta, adentraram no recinto, no qual estavam o custodiado Rodrigo
Domingues Albuquerque e uma adolescente de nome Maria Eduarda.
Realizadas buscas no local, foram encontrados, na cozinha do imóvel,
petrechos ligados ao tráfico de drogas, um liquidificador com resquícios
de cocaína, a qual também estava presente na pia e no chão, além de uma
prensa, uma faca, cinco comprovantes de depósitos, quatro aparelhos
celulares e a quantia de R$ 103,00 (cento e trinta reais). Novamente
indagados, os custodiados mantiveram-se em silêncio, mas a adolescente
afirmou que o local era utilizado para o manuseio de entorpecentes, que
eram entregues aos traficantes do município, além de observar que
movimentavam R$ 11.000,00 (onze mil reais) por semana. Iniciativas como
a em tese praticada pelos autuados no caso telado nestes autos são
motivadas certamente pela falta de retribuição rápida. Situações tais,
graves, devem ser coibidas com algum rigor por parte da Justiça, sob pena
da impunidade levar ainda mais descrença na população já cansada de
tanta criminalidade. A ordem pública, já tão abalada com a questão das
drogas e da violência, fica comprometida com a colocação dos autuados em
liberdade. Por fim, ressalto que o artigo 323, inciso II, do Código de
Processo Penal, com redação dada pela Lei no 12.403/11, dispõe sobre o
não cabimento da liberdade provisória nos crimes de tráfico ilícito de
drogas. Patentes os motivos para a prisão preventiva, observados os
artigos 311, 312 e seguintes do CPP, resta ao Poder Judiciário converter a
prisão em flagrante em prisão preventiva, com a decretação da medida
extrema neste caso, como garantia da ordem pública e mesmo para a
normal instrução processual e aplicação futura da lei penal. (...) Por fim,
anoto que não há que se cogitar de concessão de prisão domiciliar aos
autuados, sob a alegação do risco causado pela Covid-19, pois não há
nenhum elemento nos autos que comprove que os autuados estejam no
grupo de risco nem que a unidade prisional não possua condições de
prestar os socorros necessários, caso precisem.” (fls. 163/165).
Não há que se falar, portanto, em ausência
de motivação adequada ou ofensa ao art. 93, inciso IX, da
Constituição Federal.
A propósito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146902-87.2020.8.26.0000 -Voto no 39686 - RS
16
“A manutenção da custódia pela Magistrada na
Primeira Instância foi devidamente justificada,
não havendo como se cogitar de falta de
fundamentação que pudesse inquinar de nula a
respectiva decisão que abordou com objetividade a
ausência dos requisitos para a obtenção da
liberdade”
(TJSP,
Habeas
Corpus
no
1.026.377.3-2, 14a Câmara Criminal, Rel.
DES. DÉCIO BARRETTI, j. 08/02/2007).
Não se olvida que o art. 313, do Código de
Processo Penal, dispõe que será admitida a prisão preventiva
nos casos em que o crime imputado seja doloso e punível com
pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos.
E, aqui, a lei penal prevê, para o crime de
tráfico de drogas, sanção de 05 a 15 anos de reclusão e, para o
delito de associação correspondente, pena de 03 a 10 anos de
reclusão, estando o paciente, portanto, enquadrado na
condição do inciso I, do mencionado artigo do Estatuto
Processual.
Cabe salientar que o crime de tráfico ilícito
de entorpecentes, ainda que cometido sem violência e grave
ameaça, fomenta, em tese, a prática de outros delitos tão ou
mais graves, o que provoca, com frequência alarmante,
intranquilidade para o seio da comunidade, justificando-se a
prisão cautelar, pois indispensável à garantia da ordem pública.
Note-se, ainda, que tem como principal
engrenagem motora a dependência química e psíquica,
principalmente por parte de jovens de diferentes classes
sociais, o que acaba por resultar no aumento da criminalidade
pelo cometimento de crimes mais graves em prol do sustento
de tal vício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146902-87.2020.8.26.0000 -Voto no 39686 - RS
17
Ademais,
conforme
relatado,
foi
encontrada grande quantidade de droga, de naturezas diversas
1578,3 gramas de cocaína, 981,16 gramas de crack e 938,39
gramas de maconha -, além de diversos objetos relacionados à
prática do tráfico, o que reforça os indícios de que as
substâncias seriam destinadas ao comércio ilícito.
Nessa esteira, vejamos o que preconiza o
art. 282, do Código de Processo Penal:
Art. 282. As medidas cautelares previstas
neste Título [dentre elas, a prisão em
flagrante e a prisão preventiva] deverão ser
aplicadas observando-se a: (Redação dada
pela Lei no 12.403, de 2011).
I - necessidade para aplicação da lei penal,
para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos,
para evitar a prática de infrações penais;
(Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).
II - adequação da medida à gravidade do
crime, circunstâncias do fato e condições
pessoais do indiciado ou acusado. (Incluído
pela Lei no 12.403, de 2011). [g. n.]
Registra-se o entendimento pacífico dos
Tribunais Superiores de que a vedação da concessão da
liberdade provisória em casos de crimes hediondos e a eles
equiparados
decorre
da
previsão
constitucional
da
inafiançabilidade.
Destaca-se a jurisprudência dominante:
"A
vedação
da
concessão
de
liberdade
provisória, com ou sem fiança, na hipótese de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146902-87.2020.8.26.0000 -Voto no 39686 - RS
18
crimes hediondos, encontra amparo no art. 5o,
LXVl, da CF, que prevê a inafiançabilidade de
tais infrações; assim, a mudança do art. 2o da
Lei 8.072/90, operada pela lei 11.464/07, não
viabiliza tal benesse, conforme entendimento
sufragado Pretório Excelso e acompanhado por
esta Corte. Em relação ao crime de tráfico
ilícito
de
entorpecentes,
referido
óbice
apresenta-se reforçado pelo disposto no art.
44 da lei n° 11.343/06 (nova Lei de Tóxicos),
que a proíbe expressamente" (STJ, 5a
Turma,
HC
n°
86642/SP,
Rel.
Min.
Napoleão
Nunes
Maia
Filho,
DJ
25.02.2008).(g.n)
E mais:
A proibição de liberdade provisória, nos casos
de crimes hediondos e equiparados, decorre da
própria
inafiançabilidade
imposta
pela
Constituição da República à legislação ordinária
(Constituição da República, art. 5o, inc. XLIII):
Precedentes. O art. 2o, inc. II, da Lei n.
8.072/90 atendeu o comando constitucional, ao
considerar inafiançáveis os crimes de tortura,
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins,
o terrorismo e os definidos como crimes
hediondos. Inconstitucional seria a legislação
ordinária que dispusesse diversamente, tendo
como afiançáveis delitos que a Constituição da
República determina sejam inafiançáveis. Desnecessidade de se reconhecer a
inconstitucionalidade da Lei n. 11.464/07, que,
ao retirar a expressão "e liberdade provisória"
do art. 2o, inc. II, da Lei n. 8.072/90, limitou-
se a uma alteração textual: a proibição da
liberdade provisória decorre da vedação da
fiança, não da expressão suprimida, a qual,
segundo a jurisprudência deste Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146902-87.2020.8.26.0000 -Voto no 39686 - RS
19
Tribunal, constituía redundância. Mera alteração textual, sem modificação da
norma proibitiva de concessão da liberdade
provisória
aos
crimes
hediondos
e
equiparados, que continua vedada aos presos
em flagrante por quaisquer daqueles delitos.
3. A Lei n. 11.464/07 não poderia alcançar o
delito de tráfico de drogas, cuja disciplina já
constava de lei especial (Lei n. 11.343/06, art.
44, caput), aplicável ao caso vertente. 4.
Irrelevância
da
existência,
ou
não,
de
fundamentação cautelar para a prisão em
flagrante
por
crimes
hediondos
ou
equiparados:
Precedentes.
5. Licitude da
decisão proferida com fundamento no art. 5o,
inc. XLIII, da Constituição da República, e no
art.
44
da
Lei
n.
11.343/06,
que
a
jurisprudência
deste
Supremo
Tribunal
considera suficiente para impedir a concessão
de liberdade provisória. Ordem denegada.
(STF, HC 93229, Rel. Min. Carmen Lúcia,
01/04/2008). (g.n.)
Por outro lado, não se descuida ter o
Supremo
Tribunal
Federal
reconhecido,
em
sede
de
repercussão geral, a inconstitucionalidade de parte do artigo
44, da Lei de Drogas (RE 1038925/SP, Relator o Ministro
Gilmar Mendes, sessão de 18 de agosto de 2017).
Contudo, além de tal decisão não possuir
efeito vinculante, é sabido que o próprio STF admite a prisão
cautelar em casos de tráfico de drogas, agora com fundamento
no artigo 312 do CPP:
“(...) PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA
INDEFERIDO. ART. 44 DA LEI 11.343/06:
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA
PELO
PLENÁRIO
DESTA
CORTE
NO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146902-87.2020.8.26.0000 -Voto no 39686 - RS
20
JULGAMENTO
DO
HC
97.256.
SUBSISTÊNCIA, NO ENTANTO, DA
JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA
PRISÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA
DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. (...). 1. O
artigo 44 da Lei 11.343/06
que veda a
concessão
de
liberdade
provisória
ao
indivíduo preso em flagrante pela prática do
crime de tráfico de entorpecentes
foi
declarado inconstitucional pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
HC 97.256, Relator o Ministro Ayres Britto,
sessão de 10 de maio de 2012. Naquela
ocasião, o Pleno desta Corte decidiu que o
referido dispositivo afronta os princípios da
presunção
de
não
culpabilidade
e
da
dignidade humana, determinando, todavia,
o retorno dos autos ao juízo de origem
para que fosse apreciada a existência, ou
não, dos requisitos da prisão preventiva,
à luz do artigo 312 do Código de Processo
Penal.
2.
In
casu,
contudo,
o
indeferimento da liberdade provisória não
se deu com respaldo na vedação legal
declarada inconstitucional por esta Corte,
mas, sim, com fundamento na necessidade
da custódia para a garantia da ordem
pública e por conveniência da instrução
criminal. Isso porque o magistrado singular concluiu que há elementos
concretos que indicam que, caso seja
posto em liberdade, o paciente continuará
praticando a traficância. Acrescentou,
ainda, que a custódia facilitará o reconhecimento do acusado pelas
testemunhas. (HC 119554 AgR / SP - SÃO
PAULO, Rel. Min. LUIZ FUX, j. em
05/11/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146902-87.2020.8.26.0000 -Voto no 39686 - RS
21
Ressalta-se que a existência de condições
pessoais favoráveis não impede a decretação da custódia e
nem têm força para alcançar a sua revogação, mormente
quando presentes os motivos autorizadores da medida, como
no caso em tela.
Ora, referidas condições não têm o
condão de, por si sós, garantir a concessão de liberdade
provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a
manutenção do cárcere.
Neste sentido:
"Habeas Corpus - Tráfico de Entorpecentes -
Liberdade Provisória - Impossibilidade de
deferimento - Menores atingidos pela ação
do paciente que promovia evento chamado
'mata
aulas'
-
Primariedade
e
bons
antecedentes - Requisitos que não obstam a
manutenção do encarceramento - Artigo 44,
da Lei 11.343/06 - Constitucionalidade -
Inexistência de constrangimento ilegal

Ordem
Denegada.”
(TJSP,
HC
990.10.049714-6,
2a
Câmara,
Rel.
Almeida Sampaio, j. 29/03/10).
“A primariedade, os bons antecedentes, além
da residência fixa e do emprego definido, não
impedem a constrição cautelar quando está
se mostrar necessária. Inteligência desta
Corte e do Pretório Excelso.” (STJ, HC no
24.544/MG

Rel.
Min.
Jorge
Scartezzini).
Ademais,
as
medidas
cautelares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146902-87.2020.8.26.0000 -Voto no 39686 - RS
22
alternativas ao cárcere, previstas no art. 319, do Código de
Processo Penal, só poderão ser aplicadas quando ausentes os
requisitos para a prisão preventiva, o que não ocorre no caso
em comento.
Verifique-se a redação do art. 321, do
Código de Processo Penal:
“Art. 321. Ausentes os requisitos que
autorizam a decretação da prisão preventiva,
o juiz deverá conceder liberdade provisória,
impondo, se for o caso, as medidas cautelares
previstas no art. 319 deste Código e
observados os critérios constantes do art.
282 deste Código” (g.n.).
Por fim, registra-se que não há como se
proceder à análise, nos estreitos limites do writ, das alegações
relativas ao mérito da ação penal.
Isso porque a prática do crime pelo qual foi
denunciado só pode ser examinada em sede de cognição exauriente,
uma vez que as alegações atinentes à autoria dos delitos exigem
profunda análise do conjunto fático-probatório, o que é
incompatível esta estreita via do habeas corpus.
É a jurisprudência dominante:
“Inviável se mostra a análise da tese relativa à
insuficiência de provas para embasar o decreto
condenatório, visto que o habeas corpus, remédio
jurídico-processual, de índole constitucional, que tem
como escopo resguardar a liberdade de locomoção
contra ilegalidade ou abuso de poder, é marcado por
cognição sumária e rito célere, motivo pelo qual não
comporta o exame de questões que, para seu deslinde,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146902-87.2020.8.26.0000 -Voto no 39686 - RS
23
demandem aprofundado exame do conjunto fático-
probatório dos autos, peculiar ao processo de
conhecimento” (STF; HC 71372/MS; Min. Arnaldo
Esteves Lima, DJE 21.02.2008).
Assim,
em
análise
perfunctória
dos
documentos acostados à impetração já que inviável incursão mais
aprofundada
vislumbra-se a presença de indícios de autoria e
prova da materialidade delitiva, sendo inadmissível, como já
sublinhado, a tentativa de ultrapassar os estreitos limites do
habeas corpus para exame de profundo mérito, o que não se revela
possível por esta via e deverá, portanto, ser dirimido no bojo da
respectiva ação penal.
Veja-se:
"Exame de provas em habeas corpus é cabível
desde que simples, não contraditória e que não
deixe alternativa à convicção do julgador" (STF;
HC Rel. in. Clóvis Ramalhete; DJU 18.9.81,
p. 9.157).
Destarte, não se vislumbra a presença de
constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem.
Isto posto, DENEGO a ordem de habeas corpus.
EDISON BRANDÃO
Relator